Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738443-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELAYNE CARVALHO DA SILVA PINTO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23621484, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ELAYNE CARVALHO DA SILVA PINTO, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac